Tribunal: TJBA
Processo: 8027657-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027657-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DENILSON DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ, MAYCON MARINHO FERRAZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM APOSENTADORIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC), AO MENOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ATO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027657-52.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante DENILSON DE ALMEIDA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .